Tribunal: STF
Processo: HC 228476
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. MÚLTIPLOS DELITOS DE TRÂNSITO EM CONCURSO MATERIAL. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.5.2023, por Roger William Amaral Barbosa Morais, advogado, em benefício de Wisley Henrique Silva Marques, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 2.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 819.675/TO.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 17.3.2023m, por infração ao § 1º do art. 303, c/c os arts. 311 e 309, da Lei n. 9.503/1997 (Código Nacional de Trânsito) e ao art. 330 do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, ao dirigir, sem habilitação, motocicleta em alta velocidade em via pública, desobedeceu ordem de parada em blitz de rotina, tendo empreendido fuga, vindo a derrapar com o veículo, que atingiu um dos policiais, causando-lhe lesões corporais (doc. 10).



    3. Após o recebimento da denúncia (em 21.3.20203), sobreveio proposta de acordo de não persecução penal ofertado pelo representante do Ministério Público estadual, indeferido pelo magistrado processante com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Tem-se na referida decisão:



      “(...)



    Compulsando os presentes autos, verifica-se que a denúncia já foi recebida por este Juízo 21 de março de 2023 (evento 5). 



    Sobreveio a proposta tardia de Acordo de Não Persecução Penal. Cumpre considerar, conforme entendimento firmado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, uma vez recebida a denúncia, resta superada a possibilidade de formalização do referido acordo, senão vejamos: 



    ‘(...) A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o ANPP, pode ser considerada lei penal de natureza híbrida: (i) tem natureza processual por estabelecer a possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal; e (ii) tem natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal – CPP) (...) para leis penais materiais, a Constituição prevê a retroatividade penal benéfica nos seguintes termos: ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’ (art. 5º, XL). A garantia foi também assegurada no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Por outro lado, para leis penais processuais, a regra é a aplicação imediata, ressalvando-se a validade de atos anteriores, conforme art. 2º do CPP (tempus regit actum). Em se tratando de leis penais híbridas, possível haver conformação entre os postulados, de forma que, de um lado, a aplicação. da lei não necessariamente retroagirá em seu grau máximo (inclusive após o trânsito em julgado); e, de outro lado, não necessariamente será o caso de considerar válidos todos os atos já realizados sob a vigência da lei anterior Se a conformação não for realizada expressamente pelo legislador, cabe ao intérprete fazê-la. 10. A hipótese cuida da possibilidade de se instaurar a discussão sobre o ANPP no curso do processo. Argumenta-se, com base na retroatividade penal benéfica, que o acordo deve ser viabilizado mesmo depois de recebida a denúncia, proferida sentença, em fase recursal e até mesmo depois do trânsito em julgado. 11. Entretanto, penso que o procedimento em torno do ANPP o situa em uma fase específica da persecução penal e, diante da sua natureza também processual, deve ser prestigiada a marcha progressiva do processo. 12. A leitura do art. 28-A do CPP evidencia que a composição se esgota na fase anterior ao recebimento da denúncia. Não apenas porque o dispositivo refere investigado (e não réu) ou porque aciona o juiz das garantias (que não atua na instrução processual), mas sobretudo porque a consequência do descumprimento ou da não homologação é especificamente inaugurar a fase de oferta e de recebimento da denúncia (art. 28-A, §§ 8º e 10). Dessa forma, o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia. HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). 



    Portanto, o acordo de não persecução penal – instituído, repita-se, por ponto de natureza híbrida da Lei nº 13.964/19 –, possui como marco temporal de viabilidade o recebimento da denúncia porquanto, a partir daí, resulta deflagrada a ação penal e, com isso, a própria persecução. Com efeito, o Código de Processo Penal, artigo 28-A, textualmente disciplina: 



    ‘Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente (...)’. 



    Aqui, as expressões ‘não sendo caso de arquivamento’ e ‘investigado’ dão mostra suficiente de que o acordo de não persecução penal poderá ser ofertado antes, e somente antes do início da ação penal, ou seja, durante a fase préprocessual, ou investigatória. 



    Do mesmo modo, os §§ 8º e 10º do art. 28-A estabelecem, em suma, que ‘a consequência do descumprimento ou da não homologação é especificamente inaugurar a fase de oferta e de recebimento da denúncia’. 



    Aliás, o objetivo do acordo é exatamente evitar que se dê início à ação penal. Ele, naturalmente, traduz a preocupação do legislador não somente em desafogar o Judiciário, mas também em afastar do investigado o peso social de eventual condenação penal. 



    Assim, inviável a realização do acordo no bojo da presente ação penal, até mesmo porque, conforme determina o digesto processual vigente, é vedado ao juiz participar das tratativas relacionadas ao acordo. 



    Ante o exposto, com base na fundamentação supra, de rigor o processamento do feito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de evento 17. 



    Intimem-se. 



    Preclusa a decisão, à conclusão, para análise da defesa preliminar” (doc. 6).



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 0005057-20.2023.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins, tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 24.4.2023 (doc. 9). 



    5. Contra o indeferimento da medida liminar, foi impetado o Habeas Corpus n. 819.675/TO, tendo a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferido, liminarmente, a impetração, em 2.5.2023, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF 
(doc. 7).



    6. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa insiste no suposto constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do acordo de não persecução penal, afirmando a necessidade de afastamento do óbice sumular invocado.



    Sustenta que “o Exmo. Promotor de Justiça da 1º Promotoria de Justiça de Paraíso do Tocantins tem entendimento de que o ANPP pode ser realizado mesmo após o recebimento da denúncia, coadunando com o entendimento da 2º turma deste Supremo Tribunal, todavia, a Exma. Juíza titula da única vara criminal de Paraíso tem entendimento contrário, ao ponto de não concordar com a propositura do ANPP após o recebimento da denúncia, razão pelo qual fica o jurisdicionado prejudicado”. 



    Invoca a jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal e a “Orientação Conjunta n. 3/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”, afirmando que “o próprio dono da ação penal (Ministério Público), está de acordo com o ANPP”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) requer seja concedida a medida liminar em sede de habeas corpus, para que conceda o direito ao dono da ação penal propor o acordo de não persecução penal ao Paciente, usando assim seu poder/dever, tendo em vista que também é interesse do paciente, nos exatos termos do julgado do HC 217275 AgR-segundo/SP, julgado pela 2º Turma do Supremo Tribunal Federal, assim, deve ser concedida a ordem para revogar a decisão contida no evento 19 dos autos da ação penal nº 0001358-25.2023.8.27.2731, pela magistrada de piso; b) Em sendo superada o pedido anterior, REQUER seja reconhecida a nulidade por parte do MP em não promover o ANPP em fase de IP, assim tendo oferecido denúncia, desta forma, anulando o procedimento criminal desde a ocasião em que foram configurados os pressupostos objetivos para a propositura do ANPP pelo MP. (STJ - HC: 762049, Relator: LAURITA VAZ, Data de Publicação: 11/10/2022); c) No mérito requer a confirmação da liminar; d) Requer por fim, seja concedido habeas corpus de oficio, a sanar quaisquer ilegalidades, nos moldes do art. 654, § 2º, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 819.675/TO. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0005057-20.2023.8.27.2700 pelo Tribunal de Justiça do Tocantins.



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Tocantins não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da questão, mas apenas para examinar eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, a ensejar concessão da ordem de ofício (o que também se postula na inicial), tem-se ausência de comprovação de flagrante ilegalidade nas decisões impugnadas que indeferiram e mantiveram a negativa de celebração do acordo de não persecução penal no caso. A denúncia oferecida contra o paciente tinha sido recebida em 21.3.2023 (doc. 6), portanto, antes do início das tratativas do acordo, em 4.4.2023 (doc. 5).



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020, implementando muitas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “'o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia’; b) ‘para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal’; e c) ‘uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado’”.



    Confiram-se julgados da Primeira Turma: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 



    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    12. A matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal por estar pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    13. Na espécie vertente, apresentou-se pedido de oferta do acordo de não persecução penal ao paciente após o oferecimento da denúncia, não sendo possível ser acolhida essa pretensão, nos termos da jurisprudência atual deste Supremo Tribunal. 



    Não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão objeto do presente habeas, nada havendo a prover quanto ao pleito apresentado.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora